Tribunal: TJSP
Processo: 2214632-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000971068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2214632-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é impetrante IVAN
RAFAEL BUENO e Paciente FRANCISCA ELISANDRA FERREIRA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto No 43.664
Habeas Corpus Criminal no 2214632-18.2020.8.26.0000
Sertãozinho
Habeas Corpus no 2214632-18.2020.8.26.0000
Comarca de Sertãozinho
MM. Juiz: Doutor Angel Tomas Castroviejo
Impetrante: Adv. Dr. Ivan Rafael Bueno
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal
Paciente: Francisca Elisandra Ferreira
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 43.664
HABEAS CORPUS
PLEITO DEFENSIVO DE
CONCESSÃO
DA
ORDEM
PARA
“A)
DETERMINAR O DESENTRANHAMENTO DA
PROVA ILÍCITA NOS TERMOS DO ART. 157 DO
CPP (DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS
INQUIRIDOS
NO
AUTO
DE
PRISÃO
EM
FLAGRANTE DA PACIENTE); B) CASO NÃO SEJA
ACOLHIDO
O
ITEM
ANTERIOR,
QUE
SE
DETERMINE, AO MENOS, QUE O MERITÍSSIMO
JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE SERTÃOZINHO-SP SE ABSTENHA
DE
FAZER
NA
SENTENÇA
DE
MÉRITO
(CONDENATÓRIA
OU
ABSOLUTÓRIA)
QUALQUER REFERÊNCIA AOS DEPOIMENTOS
DE TESTEMUNHAS COLHIDOS NO AUTO DE
PRISÃO EM FLAGRANTE” (FL. 17).
IMPUTAÇÃO FEITA NOS TERMOS DOS ARTS. 33,
CAPUT, E 35, CAPUT, DA LEI 11.343/2006, C.C. O
ART. 61, II, ALÍNEA “J”, DO CP.
CASO
EM
QUE
NÃO
SE
VISLUMBRA
EVENTUAIS IRREGULARIDADES, E AINDA QUE
EXISTENTES
NO
INQUÉRITO,
NÃO
SE
PRESTARIAM PARA CONTAMINAR A AÇÃO
PENAL, VEZ QUE ESSE SE CONSTITUI EM PEÇA
INFORMATIVA,
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVA, E DISPENSÁVEL.
Ordem denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Voto No 43.664
Habeas Corpus Criminal no 2214632-18.2020.8.26.0000
Sertãozinho
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Francisca Elisandra Ferreira, apontando o MM. Juiz de Direito da Primeira
Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho como autoridade coatora.
Aduz o impetrante que a paciente sofre constrangimento
ilegal, posto que se encontra presa em flagrante delito pela prática, em tese,
dos crimes previstos “nos artigos 33, caput, e 35, caput, todos da Lei
11.343/2006, c.c. artigo 61, inciso II, alínea “J”, do Código Penal” (fl. 05
dos autos principais), alegando que foi requerido à autoridade policial que
a advogada da suplicante acompanhasse os depoimentos fornecidos pelos
policiais ouvidos como testemunhas, porém, tal foi negado, em violação ao
princípio da ampla defesa, fato que seria motivo para pleitear o
relaxamento da prisão, o que não foi feito, porque não houve tempo hábil,
tendo o Magistrado do Plantão Judiciário lhe deferido a liberdade
provisória (fls. 05/08). Frisa que “é a presente para dar ciência a este Juízo
sobre o cerceamento de defesa ocorrido na fase policial e a violação às
prerrogativas do advogado - que tem, por direito, acompanhar todos os atos
do auto de prisão em flagrante, inclusive os depoimentos das testemunhas,
conforme legislação já mencionada -, bem como requerer, neste sentido, o
desentranhamento dos autos dos depoimentos policiais, nos termos do
artigo 157 do Código de Processo Penal, considerando que colhidos
mediante afronta às normas de direito material e processual
supramencionadas” (fls. 08/09), e formulado pedido de desentranhamento,
não se logrou êxito (fl. 09), entendimento que não deve prosperar, isso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Voto No 43.664
Habeas Corpus Criminal no 2214632-18.2020.8.26.0000
Sertãozinho
porque “Realmente, a presença do advogado durante a lavratura do auto de
prisão em flagrante não é indispensável. No entanto, se presente o
advogado na lavratura do auto flagrancial, não pode ser impedido pela
autoridade policial de acompanhar a inquirição das testemunhas” (fl. 10).
Conclui pleiteando a concessão da ordem, liminarmente, “para
DETERMINAR, cautelarmente, a SUSPENSÃO da ação penal” (fl. 17), e
no mérito, “a) Determinar o desentranhamento da prova ilícita nos termos
do art. 157 do CPP (depoimentos dos policiais civis inquiridos no auto de
prisão em flagrante da paciente); b) Caso não seja acolhido o item anterior,
que se determine, ao menos, que o meritíssimo juiz de direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Sertãozinho-SP se abstenha de fazer na sentença
de mérito (condenatória ou absolutória) qualquer referência aos
depoimentos de testemunhas colhidos no auto de prisão em flagrante” (fl.
17) (fls. 01/18).
Pedido liminar foi indeferido as fls. 214/216.
Prestadas informações pela digna autoridade, dita coatora
(fls. 222/223), pronunciou-se a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer
da lavra do doutor José Manoel Mendes Castanho, pelo conhecimento
parcial do writ, e na parte conhecida, que seja denegada a ordem (fls.
227/232).
Este, em síntese, é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Voto No 43.664
Habeas Corpus Criminal no 2214632-18.2020.8.26.0000
Sertãozinho
2 - No caso vertente, a ordem é de ser denegada.
Por primeiro, deixa-se de apreciar a petição de fls.
234/2358, isso porque não há previsão legal para contraditório em sede de
habeas corpus, sob pena de quebra da sistemática processual prevista para
a espécie. Demais, diversamente do que se dá com a Defensoria, no caso a
douta Procuradoria de Justiça atua como custus legis, e não como parte, daí
porque absolutamente descabida a pretensão, que violaria o princípio da
ampla defesa, do contraditório e da paridade de armas, por ensejar,
indevidamente, por duas vezes, abertura de vista a representante do
paciente.
Das informações prestadas pela digna autoridade, dita
coatora, e das peças reprográficas que instruem os autos, se constata que a
paciente está custodiada nos termos dos “artigos 33, caput, e 35, caput,
todos da Lei 11.343/2006, c.c. artigo 61, inciso II, alínea “J”, do Código
Penal” (fl. 05 dos autos principais), qual seja, por prática, em tese, de
crimes dolosos, gravíssimos e inafiançáveis, equiparados aos hediondos.
Pois bem, não obstante o zelo com que se houve o
patrono, o pleito não merece acolhimento, isso porque o habeas corpus,
conforme preceitua o artigo 5o, LXVII, da Constituição Federal, e os
artigos 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, é o remédio
constitucional previsto para assegurar ao cidadão sua liberdade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Voto No 43.664
Habeas Corpus Criminal no 2214632-18.2020.8.26.0000
Sertãozinho
locomoção na hipótese de latente constrangimento ilegal, ou de sua
iminência, o que não se vislumbra no caso em tela, observando-se que a
paciente se encontra em liberdade.
E não é demais lembrar que eventual inconformismo
contra decisões interlocutórias, tidas como equivocadas ou caracterizadoras
de inversão tumultuária de atos e fórmulas legais, deve ser deduzido
através de reclamo próprio, como previsto em Lei Especial e no RITJ,
cabendo, inclusive, interposição de recurso específico, o que denota, de
vez, a falta de motivação para recepção do writ.
Acrescente-se a tal que, conforme entendimento de há
muito agasalhado pelo Pretório Excelso, eventuais irregularidades
existentes no inquérito policial, que se traduz por peça meramente
informativa, de natureza administrativa e plenamente dispensável, não se
prestam a contaminar a ação penal.
Nesse diapasão se pronunciou o então eminente Ministro
Carlos Velloso: - “por se tratar de peça meramente informativa da
denúncia ou da queixa, eventual irregularidade no inquérito policial
não contamina o processo nem enseja a sua anulação” (HC 77.357- PA
2a Turma, RT 76/1221).
Finalmente, cumpre esclarecer que a ampla defesa poderá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Voto No 43.664
Habeas Corpus Criminal no 2214632-18.2020.8.26.0000
Sertãozinho
ser exercida de forma plena na fase instrutória, no bojo da ação penal.
Isto posto, denega-se a ordem.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR